Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E ABLAÇÃO POR CATETER ACUNAV/SOUNDSTAR. EXAME INDISPENSÁVEL. RISCO DE AVC. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a lei possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde.
1.1. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 373, II, do CPC).
2. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
3. A injusta recusa do plano de saúde ao exame indispensável para o restabelecimento da saúde da beneficiária ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
4. Apelação da ré conhecida e não provida.